Tribunal: TJMT
Processo: 1016722-17.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1016722-17.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Marcelo Honda dos Santos
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcelo Honda dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
A impetrante relata que o paciente está preso preventivamente por força de sentença que o condenou à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, na qual foi negado o direito de apelar em liberdade, porque ainda persistiriam os requisitos do art. 312 do CPP.
Aduz, em síntese, que o paciente faz jus à prisão domiciliar, diante de seu quadro de saúde, uma vez que foi diagnosticado com tuberculose pulmonar, logo, se enquadra no grupo de risco da Covid-19, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
Assevera que a unidade prisional não possui condições para a manutenção do paciente, o qual necessita de acompanhamento médico em ambiente hospitalar.
Assim, por considerar que a manutenção no cárcere coloca em risco a integridade física do paciente, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que ele seja posto em prisão domiciliar.
Juntou documentos.
É o relatório.
Sabe-se que o acolhimento de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir do paciente.
Na hipótese, não obstante os argumentos apresentados pela impetrante, não verifiquei, de plano, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o magistrado singular aparentemente apresentou fundamento idôneo para negar a substituição do cárcere por prisão domiciliar, trazendo os seguintes argumentos:
“(...) INDEFIRO o pleito supra que visa a substituição da prisão preventiva do réu MARCELO pela prisão domiciliar.
Isso em razão do ofício de lavra do Diretor da Unidade Prisional local que indicou não haver qualquer prejuízo à saúde do réu caso permaneça segregado e em tratamento, nem mesmo apontou risco aos demais presos ou aos servidores da unidade.
Destaco ainda a data recente, 8/7/2020, do diagnóstico da patologia impingida ao réu.
A Recomendação 62 do CNJ indica a necessidade dos Juízos criminais a fazerem uma reavaliação da necessidade do encarceramento dos presos cautelares, entretanto, não é este o caso do réu MARCELO, tendo em vista as informações prestadas pelo Diretor da Cadeia Pública local e considerando sua periculosidade, ressaltando que fora condenado na presente causa à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
Por tais razões, sem sustentação o pedido defensivo (...)” – p. 280, Id 53630998.
Não bastassem esses fatos, a motivação que ampara o pedido de liminar se confunde com o próprio mérito da ação constitucional, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo pelo Colegiado.
Por tais fundamentos, indefiro a liminar vindicada.
Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, consignando o prazo de 5 dias para resposta.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 12 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator